Tribunal: TJDFT
Processo: 0705038-65.2019.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DANOS MATERIAIS. OBRIGAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITO DE CONTA DE ÁGUA. OBRIGAÇÃO PESSOAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de débitos de conta de água relativos a período de vigência de contrato de locação. Recurso do réu visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Contrato de locação. Serviço de fornecimento de água. Quitação de débito. Caráter pessoal das dívidas do serviço de fornecimento de água. As dívidas decorrentes da prestação de serviços de água e esgoto têm natureza contratual, e, portanto, pessoal, não havendo norma válida que a caracterize como propter rem. Precedente no STJ (AgRg no REsp 1444530 / SP AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2014/0066332-2 Relator(a) Ministro SÉRGIO KUKINA). A alegação de que restou pactuado, de forma verbal, que o valor da conta de água estaria incluído no montante do aluguel não encontra respaldo em prova documental, tampouco testemunhal. A cláusula VII do contrato de locação celebrado entre as partes (ID. 21838196 – pág. 05) reforça o dever do locatário quanto às despesas de água, de modo que não se afasta a obrigação de quitação dos débitos em aberto.
4 – Obrigação de pagar. Valor da condenação. É incontroverso que o contrato de locação em tela teve vigência de junho de 2014 a julho de 2018, quando o réu, locatário, desocupou o imóvel. Assim, não pode o autor exigir o adimplemento de valor relativo a período superior ao utilizado pelo réu. A dívida de R$ 21.361,07, adimplida pelo autor perante a CAESB, corresponde a 57 meses de inadimplência (02/2013 a 10/2017), dos quais apenas 40 meses, que correspondem a R$ 14.990,22, são de responsabilidade do réu (06/2014 a 07/2018). Tal valor somado ao remanescente, R$ 551,09 (11/2017 a 06/2018), atinge o total de R$ 15.541,31. Logo, é de se reformar a sentença para reduzir o valor da condenação para R$ 15.541,31 (quinze mil quinhentos e quarenta e um reais e trinta e um centavos).
5 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

J